Tribunal: TJES
Processo: 0006812-46.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006812-46.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONIEL RANGEL DOS SANTOS VERISSIMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 14,

CAPUT,

DA LEI Nº 10.826/03. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE EVIDENCIADAS. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.
A prova ora consubstanciada não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois o caderno probatório forma alicerce seguro, no qual pode se sustentar o édito condenatório quanto ao delito insculpido no artigo 14,
caput,
da Lei nº 10.826/2003.
2
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Roniel Rangel dos Santos Veríssimo
, inconformado com a
s
entença pro
ferida
pel
o
Juízo da
5ª Vara Criminal de Serra
, às fls.
81/82
v
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/03, narra o seguinte:

“
[...] no dia 02 de agosto de 2022, na Rua São Marcos, Bairro Jardim Centra
l
, Serra/ES, os denunciados, acima qualificados, portavam arma de fogo de uso restrito, sem autorização e em desacordo co
m
determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim Unificado de f
l
s. 25/28, Auto de Apreensão de fls. 13 e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de f
l.
15.

Depreende-se dos autos que, na data dos fatos, policiais militares durante patrulhamento no bairro Cantinho do Céu, ouvira
m
disparos de arma de fogo, sendo necessário intensificar o referido patrulhamento de forma que, ao entrar a equipe na rua São Marcos, foram visualizados 02 (dois) indivíduos, posteriormente identificados como Daniel Dos Santos e Roniel Range
l
Dos Santos Veríssimo, ora denunciados, portando armas de fogo longas.

Constam dos autos que, foi feito procedimento de abordagem, sendo que não ofereceram resistência; outrossim, foi verificado que as armas por eles portada, arma de fabricação artesanal, cano curto, Cal .380 e Arma artesanal, cano longo, Cal, 12 (Auto de Apreensão de fls.13), estavam alimentadas e carregadas; destarte, os denunciados alegara
m
que estava
m
indo "dar ataque" nos seus inimigos de Central Carapina, bairro este, de intensa disputa por territórios de tráfico de drogas.
[
...
]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
condenou o apelante nas sanções do
artigo
14,

caput
,
da Lei nº
10.826/03
, à pena de
0
2
(
doi
s) anos

de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ao apresentar razões às fls. 104/107v, a defesa requer a absolvição por insuficiência de provas para a condenação, com amparo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, entendo por bem transcrever o disposto no
artigo 14, da Lei nº 10.826/06
,
in verbis
:

Art. 14
. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Partindo dessa premissa, após analisar com acuidade as provas dispostas no caderno processual, verifico que a
autoria
e a
materialidade
do crime restaram incontestes por meio Auto de Apreensão às fls. 13/14, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo à fl. 15, do Boletim Unificado às fls. 25/30, do Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material às fls. 72/75v, além dos depoimentos colhidos em esfera investigativa e em juízo, sobre os quais passarei a dissertar.

Nesse particular, o policial militar Jefferson Moreira de Oliveira, ainda em sede investigativa à fl. 03, contou a respeito dos fatos. Vejamos:

“
[...] DURANTE O PATRULHAMENTO NO BAIRRO CANTINHO DO CÉU, OS MILITARES DAS RPs 4421 E 4422 OUVIRAM DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO, FOI INTENSIFICADO O PATRULHAMENTO E AO ENTRAR NA RUA SÃO MARCOS NOS DEPARAMOS COM DOIS INDIVÍDUOS E CADA UM PORTANDO ARMAS LONGAS, FOI FEITO A ABORDAGEM E OS MESMOS NÃO OFERECERAM RESISTÊNCIA, AS ARMAS ESTAVAM ALIMENTADAS E CARREGADAS. IDENTIFICADOS COMO RONIEL RANGEL DOS SANTOS VERÍSSIMO, 24 ANOS, E DANIEL DOS SANTOS, 18 ANOS, ALEGARAM QUE ESTAVAM INDO "DAR ATAQUE" NOS SEUS INIMIGOS DE CENTRAL CARAPINA. INFORMO QUE O BAIRRO VIVE UMA INTENSA DISPUTA POR TERRITÓRIOS DE TRÁFICO DE DROGAS. DIANTE DOS FATOS ENCAMINHAMOS OS DOIS INDIVÍDUOS SEM LESÕES APARENTES PARA A 3º REGIONAL DA SERRA E A OCORRÊNCIA ENTREGUE AO DELEGADO DE PLANTÃO [...]”.

Posteriormente, ao prestar depoimento em juízo à fl. 86, a testemunha confirmou os fatos narrados na denúncia. Senão, vejamos:

“
QUE se recorda em partes dos fatos narrados na exordial; QUE estavam em patrulhamento e ouviram uns disparos e prosseguiram para esse bairro que era próximo e
encontraram
os
dois réus portando armas de fogo; que as armas estavam nas mãos e são grandes, armas longas
; que os réus não ofereceram resistência pois estavam em duas viaturas e 04 policiais, salvo engano; que os réus estão em guerra e por isso estavam armados; que Roniel é o dono do tráfico lá e Daniel é o gerente dele ou segurança e os dois só andam juntos e são bem conhecidos da guarnição; [...] que não fez registro por vídeo da diligência; que os réus foram abordados em via pública;
que já abordou o réu Roniel e ele é be
m
conhecido das guarnições
; que o depoente já o abordou antes algumas vezes e foi abordagem normal, mas não lembra quantas vezes e não foi conduzido pelo depoente, mas outras guarnições sim; que ele é conhecido como chefe do tráfico;
que s
ó
tinha os dois suspeitos no momento no local e não tinha mais ninguém
[...]”.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial militar Gabriel Carlos à fl. 85. Confira-se:

“
[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE no dia a guarnição estava patrulhando o bairro e ouviu alguns disparos de arma de fogo vindo em direção do bairro jardim central; que
se encaminharam para
lá
e curvaram na rua estava
m
os dois segurando armas nas m
ã
os e rapidamente fizeram a abordagem e eles no resistiram e apreenderam as armas e efetuaram as prisões deles
; que já conheciam ambos por gerenciar o tráfico de drogas de jardim central; que vê Daniel sempre lá e não sabe se Roniel ainda está na rua e conhece eles há bastante tempo; que
eles falara
m
que estavam com armas pois
i
am dar u
m
ataque no bairro Central Carapina pra tomar território de tráfico de drogas
; [...] que participou da diligência com o sargento e tinha mais dois de uma viatura de apoio; que não fizeram registro de vídeo em relação a diligência; que
as armas
e
ram longas e estava
m
nas m
ã
os deles
; que estavam na rua andando vindo em direção a viatura quando curvaram; que perguntaram apenas porque estavam armados e não ficaram muito tempo lá; que não se recorda se outro policial fez perguntas; que estavam fardados e armados; que não havia advogados e nem defensor público pois era de madrugada; que popular e nem familiar entrou em contato com o depoente [...]”.

Nesse contexto, cabe ressaltar
que
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente,
o
meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento des
s
es agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos d
o
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

No caso, os policiais militares responsáveis pela abordagem do apelante foram harmônicos e assentes ao afirmar que
em patrulhamento no bairro Jardim Central, visualizaram o réu em portando arma de fogo em via pública.

Sendo assim,
não obstante a negativa de autoria por parte do apelante,
entendo que restou
plenamente comprovado que
Roniel Rangel dos Santos Veríssimo
portava arma de fogo
de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
,
configurando-se
o crime do art. 14,

caput,

da Lei nº 10.826/03
,
de modo que
não h
á
que falar em absolvição por insuficiência probatória
.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO
e
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)